Tribunal: TJMT
Processo: 1045314-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045314-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores, Representação em Juízo, Sucumbência, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), EDEZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 156.998.891-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.484.391/0001-77 (AGRAVADO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO - CPF: 171.804.301-53 (AGRAVADO), JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 011.737.631-04 (AGRAVADO), CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA - CPF: 292.735.101-59 (AGRAVADO), RENAN LUIZ MENDONCA BEZERRA - CPF: 713.900.141-34 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA MENDONCA BEZERRA - CPF: 713.900.731-49 (AGRAVADO), LUCAS MENDONCA BEZERRA - CPF: 055.071.241-08 (AGRAVADO), PATRICIA TANIA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 025.177.431-77 (AGRAVADO), VERONICA REGINA RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 041.449.421-04 (AGRAVADO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO - CPF: 940.422.841-91 (AGRAVADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVADO), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 314.055.761-20 (ADVOGADO), TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 209.114.831-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), FABER VIEGAS - CPF: 021.254.041-68 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO registrado(a) civilmente como RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDEFERI
MENTO
.
PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO LÓGICA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CAPTAÇÃO DE RECURSOS E EXTINÇÃO POUCOS MESES APÓS INADIMPLEMENTO. RETIRADA DE SÓCIOS EM MOMENTO ESTRATÉGICO.
AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. DESCONSIDERAÇÃO DEFERIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se há contradição lógica e falta de interesse recursal no pedido simultâneo de reforma da decisão e desistência parcial em relação a sucessores; (
ii
) se há nulidade da decisão por ausência de citação de todas as partes; e (
iii
) se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente desvio de finalidade e confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3.
Não há contradição lógica ou falta de interesse recursal quando o agravante requer, simultaneamente, a reforma da decisão quanto à desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios ativos e a desistência parcial em relação aos sucessores sem patrimônio, tratando-se de pedidos distintos que podem coexistir no mesmo recurso.

4.
A preliminar de nulidade por ausência de citação não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual seu conhecimento por este Tribunal configuraria supressão de instância e
violação ao duplo grau de jurisdição.

5.
A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, constitui medida excepcional que exige demonstração objetiva de abuso da autonomia patrimonial mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

6.
No caso concreto, restou demonstrado o desvio de finalidade, caracterizado pela captação de recursos mediante emissão de títulos de crédito entre agosto e setembro de 1997, com vencimento em 26/11/1997, seguida da retirada estratégica de sócios em 12/09/1997 (registro em 23/10/1997) e dissolução formal da sociedade em 14/05/1998, menos de 06 meses após o inadimplemento.

7.
A confusão patrimonial evidencia-se pela inexistência de bens em nome da executada para satisfação da execução, aliada ao uso seletivo da personalidade jurídica, inclusive com ajuizamento de demandas após a extinção formal e realização de pagamento parcial mesmo após a dissolução, demonstrando apropriação indevida dos valores captados.

8. O
pedido de desistência em relação aos sucessores dos sócios falecidos não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual não se conhece da matéria, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Não configura contradição lógica ou falta de interesse recursal o pedido simultâneo de reforma da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios ativos e de desistência parcial em relação aos sucessores sem patrimônio, por se tratar de pedidos distintos e compatíveis.

2.
A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

3.
Caracteriza desvio de finalidade a captação de recursos mediante emissão de títulos de crédito, seguida da retirada estratégica de sócios e dissolução irregular da sociedade poucos meses após o inadimplemento, sem deixar bens suficientes para satisfação dos créditos.

4.
A inexistência de bens em nome da executada, aliada ao uso seletivo da personalidade jurídica conforme a conveniência dos sócios, evidencia confusão patrimonial apta a ensejar a
desconsideração.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDÉZIO RIBEIRO DA SILVA
contra
a
decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº
0022638-77.2007.8.11.0041
ajuizado em face de
MATO GROSSO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA e OUTROS,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da executada MATO GROSSO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão por ausência de citação de todas as partes
para responder ao incidente
de desconsideração da personalidade jurídica
e por erros no cadastramento de advogados no sistema PJE
.

A
lega que não foram citados os instaurados
JOSÉ VALDIR JORGE
e
LUIZ CARLOS DE JORGE
, que a sucessora
JACKELINE CRISTINA RIBEIRO DE AZEVEDO
, residente nos Estados Unidos, não foi citada, e que há equívocos no registro dos patronos constituídos.

Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, pois houve demonstração de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Afirma que os sócios da empresa executada dissolveram a pessoa jurídica pouco tempo após captarem recursos de diversos cidadãos, com o intuito de se furtarem ao pagamento das obrigações assumidas.

Aduz que os cheques e a nota promissória foram entregues em garantia ao exequente entre 27/08/1997
a
25/09/1997, com vencimento previsto para 26/11/1997, e que os sócios JOSÉ VALDIR JORGE e LUIZ CARLOS DE JORGE se retiraram da sociedade em 12/09/1997, com registro efetivo da saída em 23/10/1997, ou seja, poucos dias após a emissão dos títulos de maior valor e pouco mais de um mês antes do vencimento das cártulas.

Menciona que a empresa foi definitivamente extinta em
14/05/1998, em período inferior a 7 meses do registro da retirada dos sócios e menos de 6 meses após o vencimento dos títulos não quitados, o que demonstra a intenção deliberada de lesar credores.

Requereu, liminarmente, a anulação da decisão recorrida
em razão dos vícios apontados.

Subsidiariamente, pugna pela extinção parcial do incidente em relação aos sucessores dos sócios falecidos JOSE GUY VILELA DE AZEVEDO FILHO e CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA, que não deixaram bens a inventariar. Ao final, pugna pela reforma da decisão para deferir a desconsideração da personalidade jurídica
e a exclusão dos honorários advocatícios.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
336597881
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
342388364
, alegando preliminar de
contradição lógica e falta de interesse recursal, sustentando que o agravante não pode simultaneamente requer a reforma da decisão agravada para deferir a desconsideração e manifestar desistência em relação aos sucessores por ausência de bens. No mérito, pugna
m
pelo desprovimento do recurso.

Os agravados manifestaram anuência à desistência parcial do feito em relação aos falecidos
JOSE GUY VILELA DE AZEVEDO FILHO e CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA,
condicionada à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ausente as informações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da preliminar de Contradição Lógica e Falta de Interesse Recursal

Os agravados suscitam preliminar de contradição lógica e falta de interesse recursal, argumentando que o agravante incorre em comportamento contraditório ao simultaneamente recorrer da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sucessores do falecido JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO e, no mesmo contexto processual, manifestar interesse em desistir da pretensão contra esses mesmos sucessores por reconhecer a inexistência de bens a inventariar.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, não se vislumbra contradição insuperável ou falta de interesse recursal na conduta processual do agravante. O pedido de desistência parcial em relação aos sucessores dos sócios falecidos, fundado na ausência de bens a inventariar, não se confunde com o pedido de reforma da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos demais executados.

Trata-se de pedidos distintos, que podem coexistir no mesmo recurso sem configurar comportamento contraditório. O agravante busca, de um lado, a extinção do incidente em relação aos sucessores que comprovadamente não possuem patrimônio herdado capaz de responder pela execução, em homenagem aos princípios da economia processual e da utilidade da jurisdição e, de outro, a reforma da decisão para que a desconsideração da personalidade jurídica seja deferida em relação aos demais executados, notadamente os sócios que participaram ativamente da gestão da empresa à época dos fatos.

No caso, o interesse recursal persiste quanto ao pedido de desconsideração
da personalidade jurídica em relação aos demais agravados.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Da preliminar de
Nulidade da decisão recorrida por ausência de citação

O agravante suscita preliminar de nulidade absoluta da decisão recorrida, alegando que foi proferida sem a citação de todas as partes para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e com erros no cadastramento de advogados no sistema PJE
.

Da análise da decisão agravada, verifica-se que a magistrada de primeiro grau não se pronunciou sobre a alegada ausência de
citação de todas as partes ou sobre os erros no cadastramento de advogados no sistema PJE.

A decisão limitou-se a analisar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, concluindo pela ausência dos requisitos do art. 50 do CC.

Assim,
a análise
da matéria por este Tribunal
configuraria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Portanto,
não conheço
da preliminar.

D
o mérito

Trata-se de Cumprimento de Sentença n
º
0022638-77.2007.8.11.0041
promovido por
EDEZIO RIBEIRO DA SILVA
em face de
MATO GROSSO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA,
visando
a
satisfação de crédito reconhecido judicialmente.

Após tentativas infrutíferas de localização de bens da pessoa jurídica, o exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 74520847), com a finalidade de redirecionar a execução aos sócios e herdeiros da executada, sob alegação de dissolução irregular e confusão patrimonial.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Cristina Silva Mendes indeferiu o
pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, conforme relatado.

Pois bem
.

Dispõe o
art. 50 do CC
:

“Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
”

Conforme cediço, a
desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, que visa coibir o uso abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para a prática de fraudes, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sua aplicação exige a demonstração objetiva
e inequívoca de que a estrutura societária foi utilizada de forma fraudulenta ou abusiva, em prejuízo de credores ou de terceiros.

No caso dos autos, o agravante logrou demonstrar a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

O desvio de finalidade caracteriza-se pela utilização da pessoa jurídica com propósito diverso daquele para o qual foi constituída, notadamente para a prática de atos ilícitos, fraude a credores ou lesão a terceiros.

Isto porque,
os elementos constantes dos autos evidenciam que a executada captou recursos de diversos investidores mediante a emissão de títulos de crédito (cheques e notas promissórias) entre
agosto e setembro de 1997, com vencimento previsto para 26/11/1997
e, poucos meses após o inadimplemento das obrigações assumidas, foi formalmente dissolvida, em
14
/05/
1998
, sem deixar bens suficientes para satisfação dos créditos.
Vejamos
(ID nº
38258819
e
38258823
)
:

Conforme demonstrado pelo agravante, os sócios JOSÉ VALDIR JORGE e LUIZ CARLOS DE JORGE retiraram-se da sociedade em 12
/09/
1997, com registro efetivo da saída em
23
/10/
1997 (ID 74520847, p. 64/65), ou seja, poucos dias após a emissão do título de maior valor (R$ 281.216,00, em 27/08/1997),

menos de
01
mês da emissão do último título de crédito (10/09/1997) e pouco mais de
01
mês antes do vencimento das cártulas (26/11/1997).

A dissolução da sociedade ocorreu em período inferior a
07
meses do registro da retirada dos referidos sócios e menos de
06
meses após o vencimento dos títulos inadimplidos, evidenciando a intenção deliberada de frustrar a satisfação dos créditos mediante a extinção da pessoa jurídica.

Ademais, verifica-se que, mesmo após sua extinção formal, a executada foi utilizada pelos sócios para ajuizar demandas judiciais, sem qualquer ressalva quanto à sua dissolução, como no processo n.º 12485-92.2001.811.0041, distribuído em 20/02/2001 perante a 10ª Vara Cível desta Comarca (ID 74520847, p. 173/185), demonstrando o uso abusivo e seletivo da
personalidade jurídica conforme a conveniência dos sócios.

Outrossim, a executada efetuou pagamento parcial da execução mesmo após sua extinção, depositando judicialmente o montante de R$ 1.770.604,90 (
IDs
47293627, 47293631 e 51391781), o que corrobora a tese de que a pessoa jurídica foi mantida em atividade de forma irregular, sendo utilizada apenas quando conveniente aos interesses dos sócios.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam o desvio de finalidade na utilização da estrutura societária, caracterizando abuso da personalidade jurídica apto a ensejar sua desconsideração.

Ademais,
a inexistência de bens em nome da executada para satisfação da execução, aliada à dissolução irregular da sociedade poucos meses após a captação de vultosos recursos de investidores, indica a ocorrência de confusão patrimonial, na medida em que os sócios se apropriaram dos valores captados pela empresa sem deixar bens suficientes para o adimplemento das obrigações assumidas
,
circunstâncias que amparam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
.

Nesse sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – IMPROCEDENCIA –
INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA
– NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS –
REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 50 DO CC) – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de
indicação de bens para penhora pela empresa executada constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

2. Ademais, ficou demonstrado que além da empresa executada não ser encontrada em nenhum dos endereços fornecidos pela credora, encontra-se inapta, uma vez que foi baixada em 09/10/2018, no entanto, os agravados não adimpliram os débitos existentes. Logo, verifica-se a ocorrência de esvaziamento patrimonial da empresa devedora, uma vez que esta não possui qualquer lastro patrimonial, frustrando o cumprimento da obrigação.

3. Recurso
provido.-

(N.U 1000872-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)
destaquei

No que tange ao pedido de desistência em relação aos sucessores dos sócios falecidos JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO e CELSON LUIZ DUARTE BEZZERA, tendo em vista que não foi objeto da decisão agravada, deixo de conhecer a matéria, sob pena de
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Por fim,
considerando que
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido,
com o consequente redirecionamento da execução ao sócio, não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais
.

Ante o exposto,

dou
parcial

provimento
ao recurso

para

reformar
a decisão agravada a fim de
deferir
a desconsideração da personalidade
jurídica da
executada MATO GROSSO
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
, para incluir no passivo da execução seus sócios
, bem como seus sucessores
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026